Tribunal: TJES
Processo: 5004111-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004111-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ARISTO FAZOLI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004111-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

AGRAVADO:
ARISTO FAZOLI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão que concedeu o pleito liminar manejado pelo agravado para determinar que o agravante se abstenha de cobrar e interromper o fornecimento de energia em razão do débito apontado no TOI n. 3467061 e de negativar seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões recursais alegou o agravante, em suma, que o presente caso é de evidente fraude, e não inadimplência por fatura mensal de consumo regular, sendo possível a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica em consonância com a jurisprudência.

Em decisão inaugural

fora o recurso recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazões

pugna-se pelo desprovimento do agravo de instrumento
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004111-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

AGRAVADO:
ARISTO FAZOLI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em face de decisão que concedeu o pleito liminar manejado pelo agravado para determinar que o agravante se abstenha de cobrar e interromper o fornecimento de energia em razão do débito apontado no TOI n. 3467061 e de negativar seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões recursais alegou o agravante, em suma, que o presente caso é de evidente fraude, e não inadimplência por fatura mensal de consumo regular, sendo possível a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica em consonância com a jurisprudência.

Em decisão inaugural

fora o recurso recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazões

pugna-se pelo desprovimento do agravo de instrumento
.

Pois bem. É
sabido que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica,
exatamente
como se deu no presente caso, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa.

N
ão por ou
tra razão que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica para tanto, que
in casu
, ao menos nesta fase de cognição,
não ocorreu em conformidade com a legislação de regência.

Válida a transcrição
dos regramentos atinentes a tal temática insertos na
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,

in verbis:

Art. 129 (...)

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o.

Diante de tal cenário, e atento ao material probatório acostado ao feito, verifico que a despeito de documento assinado pelo próprio agravado acerca da ciência de data, local e horário específicos para a realização da avaliação técnica pretendida (Id. 875868 – pág. 4), a mesma não teria se realizado em tal marco temporal.

Digo isto porque no Comunicado de Substituição de Medidor (Id. 875868 – pág. 4) consignou-se que a data para aludida avaliação técnica seria 01.07.2019, ao passo que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor atesta sua realização em 11.07.2019 (Id. 875716 – págs. 9 e 10).

Diante de tal situação, não havendo nos autos qualquer comprovação a subsidiar a realização da aludida avaliação técnica em data distinta da previamente comunicada ao consumidor, impositiva a manutenção da decisão agravada, na medida em que a unilateralidade da aferição do suposto ilícito não se encontra justificada
in casu.

Aliás, o próprio
Tribunal da Cidadania, em recente julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“(...) r
elativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária.
A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A corroborar tal raciocínio, esta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”
.

(TJES, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Portanto, é certo que tal cenário autorizava a concessão da liminar conforme deferido à parte agravada no Juízo de origem, sobretudo diante da probabilidade de seu direito alegado.

Por tais razões,

CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao
recurso.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Energia elétrica.
FRAUDE NO MEDIDOR.
perícia técnica. Previsão legal. Resolução 414/2010 DA aneel.
Recurso
conhecido e

IM
provido
.

I -
E
m sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade
por ele
cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa,
consoante previsão
art. 129, § 1º, inc. II,
da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
situação não extraída do caso analisado
.

I
I - N
ão havendo nos autos qualquer comprovação a subsidiar a realização
da
avaliação técnica em data distinta da previamente comunicada ao consumidor, impositiva a manutenção da decisão agravada, na medida em que a unilateralidade da aferição do suposto ilícito não se encontra justificada
no caso debatido
.

I
I
I
–
O
Tribunal da Cidadania, em recente julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que r
elativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. (REsp 1412433/RS
).

I
V
- E
sta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao externar que
a
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturament
o
.

(TJES, Apelação, 038170027320
).

V
-
Recurso
conhecido e

im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.